Tribunal: CARF
Processo: 18470.720199/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720199/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.483 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ALVORADA COMÉRCIO DE PAPÉIS E PRESENTES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
PRAZO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Caracterizada a preclusão temporal quando o recurso voluntário for
apresentado em prazo superior aos trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 09-61.115, proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA em sessão de 04 de janeiro de
2017:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720199/2016-91
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720199/2016-91

Trata-se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/RJO no 1578513, com efeitos a partir do ano calendário de
2016, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade
dos débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da
ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na qual, consoante os
argumentos ali aduzidos, ao final, assim pediu:
“Face ao exposto, é a presente para requerer seja decretada a nulidade do
ADE DRF/RJO n° 1577198/2015, por cerceamento do direito de defesa da
impugnante, nos termos do artigo 59, do Decreto n° 70.235/72, ou, ao menos,
seja reconhecida a ilegalidade da IN RFB n° 1.514/2015, que tolheu o direito
da empresa de regularizar sua situação fiscal e, por conseguinte, invalidada
sua exclusão do SN.“
É o relatório do necessário.
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inicialmente esclareço que, segundo o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses
previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se amoldam ao caso
vertente.
Em conformidade com essa vedação, o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento,
determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116,
III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal expresso
em atos normativos.
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade
também foi objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, em razão do contexto do presente julgado, fica prejudicada a análise de
questões ligadas a normas legais e atos normativos.
Para o caso vertente, apenas vale registrar que a alteração promovida pela IN
RFB n° 1.541, teve vigência a partir de 21/01/2015, portanto, bem antes do
prazo para regularização de débitos que dispunha a interessada, estabelecido
na Resolução CGSN no 94/2011, art. 76, § 1o, transcrito abaixo.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720199/2016-91

Quanto à alegação de cerceamento de direito de defesa, esta não procede. No
ADE contestado, à fl. 23, estão listados os débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, por valor original e período de
apuração. Dessa forma, a interessada poderia facilmente obter todas as
informações necessárias para a regularização dos débitos que ensejaram a
exclusão. Nesse sentido, o próprio ADE traz as seguintes orientações:
* Valor do saldo devedor originário em reais (sem acréscimos legais). Para
obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os débitos
acima relacionados, acesse o seguinte endereço eletrônico na internet:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/regularizacaopendencias/
orientacoesgeraislinkTUS.htm > .
Em relação ao mérito, cabe transcrever a seguinte legislação:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de
exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 31, inciso IV) (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 100, de
27 de junho de 2012)
§ 1oNa hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP
como optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
31, § 2o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de
2012)”
[...] [Grifei].
No caso, a pesquisa no SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples –
“Consulta débitos após prazo para regularização” mostra que os débitos que
ensejaram a exclusão ainda persistem em cobrança.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720199/2016-91

Assim, na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo
hábil, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão efetuada.
“assinado digitalmente”
FLÁVIO M. GALVÃO PEREIRA
Relator – Auditor Fiscal Matr. 65071
Às fls.35 o seguinte DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 18470.720199/2016-91
INTERESSADO: ALVORADA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES
EIRELI
DESTINO: ARQUIVO ÚNICO - Arquivo
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo sido cientificado o contribuinte, conforme fls. 32/33, e não havendo
interposição de recurso, encaminhe-se ao Arquivo Único.
DATA DE EMISSÃO : 25/04/2017
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Consta que tenha sido feito em 15 de maio de 2017, tendo a Interessada
apresentado um AR, acostado às fls.51:

É o relatório do essencial.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720199/2016-91

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.

Do Conhecimento
O Acórdão da decisão de piso foi, conforme relatoriado, proferido em sessão
realizada em 04 de janeiro de 2017, tendo sido iniciado os procedimentos para intimação do
resultado do julgamento em 09 de janeiro de 2017 (fl.31).

Às fls.32, o seguinte documento (Lista de Postagem):

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720199/2016-91

Às fls.33, a confirmação da entrega do objeto: PROC. 18470.720199/2016-91
INTIMAÇÃO EQSIMPLES-GAB e no de registro: JR013002535BR, supra:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720199/2016-91

Muito claro, portanto, que a INTIMAÇÃO EQSIMPLES-GAB (para ciência do
resultado do julgamento de primeira instância) foi entregue em 13 de janeiro de 2017, não
havendo como se aceitar que a Recorrente a tenha recebido em 13 de abril de 2017, conforme
constou no AR que incluiu nos autos, com rasuras, conforme abaixo:

Conclusão
É o voto, não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.483 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720199/2016-91

Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital